Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contrato fraudulento de intermediação. Empréstimo regularmente contratado com instituição financeira. Fortuito interno. Inocorrência. Responsabilidade de terceiro. Dano moral. Ausência de configuração. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com suposto intermediador, condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e que julgou improcedentes os pedidos contra a instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir (i) se o intermediador deve ser condenado à restituição em dobro, em decorrência dos valores pagos pela apelante, referentes ao contrato de empréstimo; (ii) se a instituição financeira deve ser condenação à restituição dos valores descontados após a prolação da sentença; e (iii) se há responsabilidade da instituição financeira pela proteção insuficiente dos dados a ensejar a compensação dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. O pedido de tutela de urgência recursal deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e não demonstrou probabilidade do direito, razão pela qual deve ser indeferido.
4. A empresa que induz consumidor a contratar empréstimo com instituição financeira mediante fraude responde integralmente pelos danos materiais suportados, inclusive pelas parcelas já descontadas e pelas futuras até a quitação do saldo devedor, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
5. A restituição em dobro não é cabível, pois os descontos realizados pela instituição financeira decorreram de contrato válido, firmado por meio eletrônico com uso de credenciais pessoais, afastando a má-fé da instituição financeira.
6. Não há responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude decorreu de conduta de empresa estranha ao Banco, somada à da própria vítima, sem falha nos sistemas de segurança bancários, sem indícios de vazamento de dados e sem fortuito interno, conforme art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza fortuito interno quando a fraude resulta exclusivamente de conduta de terceiro e do próprio consumidor, sem falha do banco ou vulnerabilidade dos sistemas de segurança.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 186 e 927; CDC, art. 14, § 3o, I e II; CPC, art. 1.012, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Apelação Cível no 0700700-73.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 17.09.2024.